Tribunal: TJSP
Processo: 2004863-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Honorários advocatícios – Tutela provisória para reserva de valores nos autos do inventário onde houve a representação processual da ré pelo autor – Pedido realizado de acordo com o ajustado contratualmente – Requisitos presentes (CPC, art. 300) – Revogação do mandato – Quantum exato a ser decidido por ocasião do julgamento de mérito da lide – Eventual excesso que estará à disposição da ré

Ementa:
Honorários advocatícios – Tutela provisória para reserva de valores nos autos do inventário onde houve a representação processual da ré pelo autor – Pedido realizado de acordo com o ajustado contratualmente – Requisitos presentes (CPC, art. 300) – Revogação do mandato – Quantum exato a ser decidido por ocasião do julgamento de mérito da lide – Eventual excesso que estará à disposição da ré – Medida adequada – Agravo de instrumento improvido.